Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731701-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE JOAO VICTOR VELOSO FILHO, MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E C I S Ã O VICTOR SOUSA VELOSO interpôs embargos de declaração (ID 498891069) contra a decisão unipessoal deste Relator (ID 49681240). O embargante argumenta a existência de omissões na medida em que não houve observância de que o imóvel objeto do leilão judicial é o único pertencente aos genitores do recorrente, bem como utilizado para residência da entidade familiar. Apresenta documentação de IDs 49891072, 49891074, 49891075, 49891085 e 49891078, a qual demonstraria a alegação de que os pais não são possuidores de outro imóvel. É o relatório. Decido. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. O art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe: § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Na espécie, o agravante somente trouxe os documentos de IDs 49891072, 49891074, 49891075, 49891085 e 49891078 na ocasião de interposição dos presentes declaratórios, deixando de anexá-los quando do manejo do agravo. Saliente-se que os referidos instrumentos não se encontram no processo de referência. Desse modo, na oportunidade de exame da liminar, a questão fático-jurídica foi analisada de acordo com os elementos constantes do recurso e dos autos de origem (Embargos de Terceiro). Ora, se a parte recorrente deixou de apresentar conjunto probatório útil para compreensão da controvérsia, no momento de seu inconformismo, e o decisório apreciou a demanda em conformidade com os dados indicados, não há que se falar em falha no édito embargado. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da suspensão do leilão, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido assunto. Tal propósito, à toda evidência, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes no caso. Logo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial. Conquanto o recorrente não seja proprietário do bem, a jurisprudência vem permitindo que o filho possa, por meio de embargos de terceiro, alegar a impenhorabilidade. Confira-se entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FILHOS QUE RESIDEM NO IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no REsp n. 594.872/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) Na mesma linha de raciocínio, colha-se julgado desta Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PENHORA DE IMÓVEL DO CO-DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO FILHO DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. LEGITIMIDADE ATIVA EXISTENTE. 1.Ao recolher o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2.O filho da parte co-executada tem legitimidade para opor embargos de terceiro, a fim de desconstituir penhora incidente sobre o imóvel onde reside com seu genitor, a este pertencente, porquanto integrante da entidade familiar protegida pela Lei no 8.009/90. 3. Recurso de Apelação provido para cassar a r. sentença recorrida. Unânime. (Acórdão 841922, 20110111296882APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 26/1/2015. Pág.: 455) Os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o da referida norma prescreve: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Como se vê, a salvaguarda refere-se a um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. Dessa forma, considerando que o bem constrito pertence aos pais do recorrente, haveria a necessidade de comprovar que o núcleo familiar não possui imóveis, não sendo suficiente a demonstração de que o agravante não é proprietário de outros. Sobre o tema, veja-se o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO PELO FILHO DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO HÁ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL ALUGADO. NÃO COMPROVOU O USO DO ALUGUEL PARA SUA SUBSISTÊNCIA. 1. Tratando de alegação de bem de família, com fundamento na Lei no 8.009/90, cabe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo assim, deve a parte comprovar que o imóvel penhorado é único bem pertencente ao núcleo familiar. 2. É possível que o filho dos devedores - proprietários do imóvel - alegue a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. 3. Apenas um imóvel de propriedade do núcleo familiar, utilizado para moradia ou cujos frutos sejam destinados a seu sustento, pode ser amparado pela garantia do bem de família. 4. Havendo dúvidas quanto ao local de residência do embargante e não tendo a parte comprovado que o imóvel penhorado seria o único pertencente à entidade familiar ou que os valores referentes a seu aluguel seriam destinados ao sustento da família, não há como impedir a penhora do bem. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1652287, 07115322320218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora o agravante tenha comprovado que não possui outro imóvel, conforme atesta o documento de ID 167093103 do processo de referência, a decisão de ID 49647344 assevera que os devedores são proprietários de dois imóveis. Logo, de acordo com as diretrizes contidas na Lei 8.009/90, descabe a tutela pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao indeferir a liminar, fundou-se na ausência de comprovação de que o núcleo familiar não possuía outros imóveis, com base nas provas contidas na ocasião da apresentação da insurgência por meio do agravo de instrumento. Acentue-se que, em virtude de não haver modificação da decisão embargada, desnecessária a intimação da parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador